Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUTENTICIDADE DAS CÁRTULAS DE CHEQUES. NÃO CONSTATAÇÃO. RELAÇÃO COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA CAUSA DEBENDI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a indicação da causa debendi de cheque prescrito, quando do ajuizamento de Ação Monitória, sendo responsabilidade do réu, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Hipótese de diferimento do Contraditório.
2. A autonomia da cártula objeto da Ação Monitória não é absoluta, abrindo-se margem ao réu, por meio dos Embargos, para apresentar defesa com o intuito de discutir a respectiva relação jurídica subjacente ao título cambiário.
3. A autonomia pode ser relativizada e, portanto, afastada, excepcionalmente, quando a menção ao negócio jurídico subjacente tenha indicativa de fraude. Precedentes desta Corte.
4. Recurso conhecido e não provido.